Tribunal: TCU
Processo: 031.305/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada para apuração de sobrepreço em contrato referente à execução das edificações da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apuração de sobrepreço em contrato referente à execução das edificações da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.